Tribunal: TJES
Processo: 5010171-11.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010171-11.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEANDRO BARBOZA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010171-11.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
LEANDRO BARBOZA DOS SANTOS e 37.818.249 LEANDRO BARBOZA DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA UNILATERAL (TELAS SISTÊMICAS). COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. RESCISÃO MOTIVADA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por LEANDRO BARBOZA DOS SANTOS e 37.818.249 LEANDRO BARBOZA DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, os autores narram que eram clientes de outra operadora desde 2018 e, em 18 de outubro de 2024, aceitaram uma oferta da requerida para a portabilidade de 04 (quatro) linhas telefônicas e instalação de internet residencial, sob a promessa de benefícios e transição sem transtornos. Relataram, contudo, que a prestação do serviço foi defeituosa desde o início, com demora na portabilidade e frequente ausência de sinal de telefonia e internet, o que inviabilizou a comunicação com clientes e prejudicou a atividade profissional e a vida pessoal do requerente. Aduziram que, após mais de 60 dias sem o funcionamento adequado dos serviços e diversas tentativas de solução administrativa, solicitaram o cancelamento do contrato em dezembro de 2024. Informaram que, em decorrência do cancelamento, a requerida impôs a cobrança de multa por fidelidade e valores residuais no montante de R$ 5.825,48 (cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), cobrança esta que reputam indevida, visto que a rescisão contratual foi motivada exclusivamente pela falha na prestação dos serviços. Diante do exposto, requereram, em sede de tutela de urgência, que a ré se abstivesse de incluir seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito ou realizasse cobranças. No mérito, pleitearam a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa. No mérito, alegou a inexistência de falha na prestação dos serviços, aduzindo que as linhas contratadas apresentaram vasto histórico de utilização de voz e dados, conforme demonstrado por relatórios de tráfego (NSPIC) e mapas de cobertura 5G na região do cliente, o que comprovaria a disponibilidade e o uso efetivo do serviço. Salientou que a portabilidade numérica foi concluída com êxito e que eventuais instabilidades durante o período de transição foram previamente informadas em termo específico. Quanto à cobrança da multa rescisória, a contestante defendeu sua legalidade e exigibilidade. Esclareceu que o contrato, firmado em 06/11/2024, previa expressamente um prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses em contrapartida à concessão de benefícios e descontos mensais na ordem de R$ 160,49 (cento e sessenta reais e quarenta e nove centavos) por linha. Ressaltou que, tratando-se de consumidor corporativo, o prazo de permanência é de livre negociação, conforme artigos 57 e 59 da Resolução nº 632 da ANATEL. Alegou que o pedido de cancelamento e migração para pré-pago ocorreu em 16/12/2024, pouco mais de um mês após a contratação, caracterizando quebra contratual antecipada e imotivada, legitimando a cobrança da penalidade proporcional. Por fim, impugnou o pedido de indenização por danos morais, sustentando a ausência de ato ilícito, uma vez que agiu em exercício regular de direito ao cobrar as multas pactuadas. Argumentou ainda que, tratando-se de pessoa jurídica, seria necessária a comprovação de ofensa à honra objetiva (imagem e boa fama), o que não restou demonstrado nos autos. Requereu a improcedência total dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório em caso de eventual condenação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DETERMINAR à Ré que se abstenha de realizar cobranças, por qualquer meio (físico, eletrônico ou ligações), e/ou de promover a inclusão ou a manutenção do nome do(a) Autor(a) LEANDRO BARBOZA DOS SANTOS (CPF: 134.872.147-25) e/ou 37.818.249 LEANDRO BARBOZA DOS SANTOS (CNPJ: 37.818.249/0001-19) nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) em relação aos débitos discutidos neste processo;

b)
DECLARAR
INEXISTENTES os débitos cobrados pela Ré, a título de multa por fidelidade e demais valores decorrentes da rescisão, no importe total de R$ 5.825,48 (cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta

oito centavos), com o consequente cancelamento do contrato, sem ônus para a parte Autora;

c)
CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17133850, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando

a ausência de falha na prestação dos serviços, alegando que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Para corroborar sua tese, aponta a existência de relatórios sistêmicos (NSPIC) que demonstram tráfego de dados e voz, bem como a disponibilidade de sinal 5G na região, refutando a alegação de inoperância do sistema. Quanto à cobrança da multa por quebra de fidelidade, a recorrente defende sua legalidade e exigibilidade. Sustenta que o contrato empresarial firmado previa expressamente um prazo de permanência de 24 (vinte e quatro) meses em contrapartida à concessão de benefícios comerciais, conforme autorizado pelos artigos 57 e 59 da Resolução nº 632 da ANATEL para consumidores corporativos. Alega que o cancelamento solicitado pela autora em dezembro de 2024, pouco mais de um mês após a contratação, configurou rescisão antecipada imotivada, legitimando a cobrança da penalidade. Por fim, insurge-se contra a condenação por danos morais, aduzindo que, em se tratando de pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação de ofensa à honra objetiva (imagem e bom nome no mercado), o que não restou demonstrado nos autos, notadamente pela ausência de negativação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a ocorrência de falha na prestação de serviço de telefonia móvel da recorrente, a possibilidade de rescisão contratual sem a aplicação da multa, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Desde logo, cumpre destacar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se os autores e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em tais relações, incide a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no art. 14 do CDC, segundo a qual responde este pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, somente se eximindo do dever de indenizar nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo: inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrência de fortuito externo.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – não podendo transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de falta de diligência, desorganização ou omissão de seus prepostos.

No caso concreto, os autores sustentam ter realizado a portabilidade de 04 (quatro) linhas telefônicas para a recorrente, ocasião em que enfrentaram dificuldade no acesso à serviços de telefonia, em razão da mora da requerida em proceder com a regularização do pactuado, fato que, por si só, já evidencia a inadequação da conduta da fornecedora.

A recorrente juntou aos autos telas sistêmicas com o intuito de demonstração de que não houve falha na prestação de seus serviços.

Contudo, as telas sistêmicas colacionadas pela parte recorrente não podem ser reconhecidas como provas suficientes, eis que se tratam de provas produzidas unilateralmente. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado . 2. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal . 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas . 4.
Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido.
Jurisprudência. 5 . Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 6. In casu, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe. 7 . Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003892-62 .2021.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (gn).

Assim, a parte ré não produziu prova capaz de afastar a falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

E, ademais, constata-se que o consumidor cumpriu o dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a fornecedora falhou em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, devendo responder objetivamente pelos danos causados.

Quanto à cobrança de multa rescisória, considerando que ficou verificada a falha na prestação dos serviços de telefonia pela recorrente, mostra-se adequado o afastamento de sua cobrança. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA . DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por ABRACOMEX – Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação de reparação por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada em face de Claro S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso de apelação; (ii) determinar se a apelante faz jus à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) definir se a multa rescisória contratual devida pela quebra antecipada do contrato deve ser afastada, considerando falhas na prestação de serviços; (iv) analisar se a recorrente tem direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois as razões recursais da apelante são suficientes para justificar o seu inconformismo, atacando adequadamente os fundamentos da sentença recorrida . 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a contratante, embora seja pessoa jurídica, se encontra em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, como ocorre no presente caso, em que a apelante carece de capacidade técnica para compreender eventuais falhas na prestação dos serviços de telefonia. 5. Embora seja possível a inclusão de cláusula contratual que imponha ao consumidor a permanência no contrato por determinado período, sob pena de multa, tal cláusula deve estar em harmonia com as disposições normativas aplicáveis, especialmente as de natureza consumerista e a legislação específica do setor de telecomunicações . 6. No presente caso, a apelante cumpriu seu ônus probatório mínimo, conforme o artigo 373, I, do CPC, ao demonstrar, por meio de faturas e protocolos de atendimento, que notificou a operadora sobre falhas na prestação dos serviços. A apelada, por sua vez, reconheceu a existência do contrato, mas não esclareceu as reclamações da recorrente e, portanto, deixou de se desincumbir do ônus de comprovar a regularidade dos serviços, conforme previsto no artigo 373, II, do CPC e no artigo 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014. 7 .
Assim, evidenciada a falha na prestação dos serviços pela operadora de telefonia, deve ser afastada a multa por descumprimento da cláusula de permanência
. 8. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral passível de indenização, sobretudo em casos envolvendo pessoas jurídicas, em que é necessária a comprovação de abalo à honra objetiva, o que não foi comprovado nos autos. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em contratos de prestação de serviços por pessoa jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica . 2.
No caso em exame, constatou-se que a cobrança de multa rescisória é indevida em razão de falha na prestação de serviços de telecomunicações.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; CPC, art . 373; Resolução Anatel nº 632/2014, art. 58, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1360106 MT, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/11/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831 .985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; TJES – Terceira Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0019625-52.2015.8 .08.0048 – Relator.: Des. Dair José Bregunce de Oliveira – Julgado em: 01/04/2022 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00343992820168080024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)